Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO EM CELA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE MONITORAMENTO CONSTANTE. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra o DISTRITO FEDERAL. O apelante busca a reparação pela morte de seu pai, decorrente de autoextermínio no interior de cela de Delegacia de Polícia, sob o argumento de que houve omissão do Estado no dever de proteger a integridade física do preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo; (ii) definir se há responsabilidade civil do Estado pela morte de detento que cometeu suicídio em cela, configurando o direito ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e aplica-se quando comprovada a conduta comissiva ou omissiva, o dano e o nexo causal. Contudo, a omissão do Estado deve ser específica e, no caso de suicídio de detento, exige-se a prova de que o evento era previsível e evitável.
5. De acordo com os elementos probatórios, o falecido não apresentava histórico de depressão ou comportamento suicida. A morte ocorreu por asfixia com o uso de sua própria camisa, sem que houvesse indícios prévios de risco ou sinal de vulnerabilidade psicológica.
6. O autoextermínio foi considerado imprevisível e inevitável, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados. Não se pode exigir monitoramento individual constante dos detentos, especialmente quando não há indícios de risco, afastando-se a responsabilidade objetiva ao Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento depende da verificação de omissão específica no dever de proteção, o que não se caracteriza quando o evento é imprevisível e inevitável.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XLIX e 37, § 6o; CC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 608.880, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08/09/2020; STF, RE no 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016; TJDFT, Acórdãos 1639889, 1257374 e 1239896.